Tribunal: TJMT
Processo: 1004061-12.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004061-12.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assinatura Básica Mensal, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L C I EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 37.432.267/0001-68 (RECORRENTE), DIEGO PIVETTA - CPF: 007.334.431-17 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –TELEFONIA – MIGRAÇÃO PARA PLANO DIVERSO DO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA PARTE AUTORA – COBRANÇA INDEVIDA DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 143668166, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a rescisão contratual sem ônus para a autora, no que tange à multa contratual (fidelidade), determinando a restituição do valor cobrado indevidamente, no montante de
R$ 8.701,33 (oito mil e setecentos e um reais e trinta e três centavos
), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente aduz:

1)

A inaplicabilidade do CDC – A inexistência de relação de consumo;

2)

A regularidade da cobrança - Inexistência de valor mensal fixo em plano da modalidade pós-pago – Utilização dos serviços acima do contratado;

3)

A validade da cobrança de multa rescisória.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora,
em
14/09/2018
, optou por migrar seu plano de telefonia
Vivo Controle
para o
plano Smart 500
, ambos comercializados pela empresa reclamada.

Assevera que a reclamada
prometeu a redução de
R$ 1.262,00 (um mil e duzentos e sessenta e dois reais)
mensais no valor das faturas (id. 143665184),
o que nunca ocorreu
, uma vez que o plano implementado no sistema da reclamada não correspondia ao plano correto, ocasionando a emissão de faturas com valores superiores ao pactuado entre as partes.

Assevera que
realizou reclamações junto à reclamada, conforme ids. nºs 143665195/143665196, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

Ainda, teve seu nome protestado e inscrito no cadastro de inadimplentes pela reclamada, além de ser cobrada pela multa por rescisão contratual, aplicada na fatura com valor de
R$ 12.021,08 (doze mil e vinte e um reais e oito centavos),
a qual foi devidamente paga em
14/05/2020
(id. 143665199).

A demandada, em sede de contestação, alega a utilização excedente dos serviços nas faturas da parte autora, bem como a legalidade na cobrança da multa por fidelização, em razão da rescisão antecipada do contrato pela demandante.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo,
tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. (...)
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.787.192/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021.) (grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, a reclamada
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
porquanto não logrou êxito em demonstrar a efetiva implantação no plano contratado pela parte autora, que, inclusive,
registrou reclamações administrativas junto à demandada, a fim de solucionar o problema, porém, sem êxito.

Quanto a cláusula de fidelização, tem-se que a reclamada não prestou corretamente o serviço contratado, dando ensejo ao rompimento contratual, razão pela qual não deve a parte contratante arcar com a multa estipulada, restando configurada a cobrança abusiva.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. AUTOR QUE SOLICITOU A RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 24 MESES. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ. MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007597610, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia paga indevidamente pela parte autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022